Tribunal: TJDFT
Processo: 0717633-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717633-65.2024.8.07.0003 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Criar Engenharia e Consultoria Ltda Apelado: Banco Bradesco S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Criar Engenharia e Consultoria Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente traga aos autos o balanço patrimonial e a demonstração de resultados, documentos necessários para a comprovação da alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator